Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-41.2008.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001157-41.2008.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (EMBARGANTE), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (EMBARGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (EMBARGANTE), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS ANDRZEJESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSE MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA BAGGIO MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO ANTONIO PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARTINS PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VILARO CARRASCO - CPF: 014.375.218-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (EMBARGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (EMBARGADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento às Apelações interpostas pelo Espólio e empresas autoras (embargantes).

Os embargantes alegam omissão da Câmara julgadora sobre o impacto direto da prova pericial nas demais lides correlatas, e que essa situação impediria a extinção da Ação Possessória sem a manifestação de todos os interessados.

Reiteram que não se sabia a exata localização da área, o que só foi esclarecido no laudo pericial produzido nestes autos e nem sequer homologado, diante do acordo firmado entre os litigantes principais.

Discorrem sobre a necessidade de reunião de todos os processos para julgamento conjunto, em observância ao art. 55, §3o, do CPC.

Pugnam pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É evidente o propósito de reapreciação da matéria para modificar o resultado do julgamento. No entanto, esta via destina-se apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), ausentes neste caso.

Constaram com clareza no acórdão os motivos configuradores dos requisitos para a homologação do acordo celebrado entre os litigantes.

A perícia ratificou esse entendimento ao ressaltar que a Associação ora embargada não ocupa as fazendas dos autores.

O ordenamento jurídico pátrio e os direitos processuais das partes foram respeitados em primeiro e segundo graus de jurisdição.

A não homologação do laudo pericial na Ação n. 0001157-41.2008.8.11.0100 não o invalida, tampouco impede sua eventual utilização como prova emprestada nos demais autos mencionados pelos embargantes.

A aplicação do art. 55, §3o, do CPC, não foi enfrentada na sentença, o que veda a análise dessa questão pelo TJMT, sob pena de supressão de instância.

Todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados. Somente o desfecho foi diverso do que esperavam os embargantes.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do julgado
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
”.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022, sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita

(...).
4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27-2-2018, DJe de 5-3-2018, sem destaques no original).

E mais, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar sua conclusão, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023